Tribunal: TJES
Processo: 5001961-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001961-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTEL DI MODENA e outros
AGRAVADO: EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001961-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTEL DI MODENA, BRENO CARNEIRO MACEDO

AGRAVADO: EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ROZANA COSTA MIRANDA - ES25725-A, HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668-A

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA
e
BRENO CARNEIRO MACEDO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
de Id. 2269480 – págs. 08/10, integralizada no Id. 2269551 – págs. 07/08, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL
,

cujo
decisum
houve por bem indeferir
“o pedido de tutela antecipada de: (i) suspensão da cobrança indevida, no valor de R$ 89.755,13; (ii) cancelamento do boleto no valor de R$ 89.755,13; e (iii) determinação de abstenção de negativação do condomínio autor”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese:
(I)
a cobrança do valor de R$ 89.755,13 (oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) afigura-se indevida, porquanto “
a única exceção da cláusula penal ilegal e indevida no valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), todos os demais valores descritos no boleto já foram devidamente quitados pelo condomínio
”;
(II)
“
a multa rescisória é ilegal E NÃO DEVERIA SER COBRADA, porque o contrato é de venda casada e abarca dois serviços com condições e valores distintos, obrigando indevidamente o contratante a pagar a multa rescisória no valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), sem mencionar que o valor da multa é exorbitante e ultrapassa o limite de 10% do valor da dívida, consoante o disposto no art. 9º. da Lei nº 22.626/33
.”;
(III)
não subsistiu qualquer descumprimento contratual por parte do Condomínio, não se verificando circunstância fática para incidência da multa;
(IV)
Registra que a Recorrida administrou o Condomínio “
ainda na fase da transição entre o empreendimento imobiliário e o condomínio, passando a "confundir e mesclar débitos" deixados pelo empreendimento imobiliário MONTE GARGANO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, atribuindo-os equivocadamente ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA.”

Pugna, nesse sentido, pela concessão do efeito suspensivo e ativo no sentido de obstar a cobrança, protesto ou negativação com base no Fatura/Duplicata constante do Id. 2269479 - pág. 10 e, ao final, requer o integral provimento da pretensão recursal.

Em Decisão Id. 2428639, restou parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo.

Petição da Recorrida (Id. 2745452) pugnando pela reconsideração da Decisão de antecipação de tutela recursal.

Petição dos Recorrentes (Id. 2994674) postulando a manutenção da Decisão de efeito, bem como noticiando que a informação constante da Decisão, alusiva ao comprovante de depósito acostado à fl. 88, representa o valor quitado de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) e não R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) conforme declinado na Decisão em questão.

Não houve apresentação de Contraminuta recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente relatora.
VOTO VENCEDOR

VOTO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA
e
BRENO CARNEIRO MACEDO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
de Id. 2269480 – págs. 08/10, integralizada no Id. 2269551 – págs. 07/08, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL
,

cujo
decisum
houve por bem indeferir
“o pedido de tutela antecipada de: (i) suspensão da cobrança indevida, no valor de R$ 89.755,13; (ii) cancelamento do boleto no valor de R$ 89.755,13; e (iii) determinação de abstenção de negativação do condomínio autor”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese:
(I)
a cobrança do valor de R$ 89.755,13 (oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) afigura-se indevida, porquanto “
a única exceção da cláusula penal ilegal e indevida no valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), todos os demais valores descritos no boleto já foram devidamente quitados pelo condomínio
”;
(II)
“
a multa rescisória é ilegal E NÃO DEVERIA SER COBRADA, porque o contrato é de venda casada e abarca dois serviços com condições e valores distintos, obrigando indevidamente o contratante a pagar a multa rescisória no valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), sem mencionar que o valor da multa é exorbitante e ultrapassa o limite de 10% do valor da dívida, consoante o disposto no art. 9º. da Lei nº 22.626/33
.”;
(III)
não subsistiu qualquer descumprimento contratual por parte do Condomínio, não se verificando circunstância fática para incidência da multa;
(IV)
Registra que a Recorrida administrou o Condomínio “
ainda na fase da transição entre o empreendimento imobiliário e o condomínio, passando a "confundir e mesclar débitos" deixados pelo empreendimento imobiliário MONTE GARGANO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, atribuindo-os equivocadamente ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA.”

A propósito, por ocasião da apreciação do requerimento de tutela antecipada recursal, restaram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

"Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular consignou a seguinte fundamentação,
in litteris:

“(...)

Com relação ao requisito da probabilidade de direito, entendo não ter sido suficiente o conteúdo probatório constante dos autos, mormente porque os documentos apresentados ainda se mostram frágeis a comprovar a suposta falha da prestação dos serviços por parte da sociedade empresária requerida. Não há, por exemplo, elementos que indiquem que a ré se recusou a fornecer quaisquer tipos de documentos ou, ainda, que não está zelando pelas contas do condomínio.

Além disso, o conteúdo da ata da assembleia de fls. 35/40, que nomeou o 2º requerente como síndico do condomínio, põe em dúvidas se de fato a empresa demandada não atendia aos interesses daquela coletividade na gestão anterior. Valendo destacar, neste contexto, o breve lapso temporal entre a data da nomeação do atual síndico, qual seja, 04/11/2020, e a notificação extrajudicial à requerida sobre a rescisão contratual que ocorreu em 07/01/2021.

Importante frisar que, para fins de deferimento da medida pleiteada, deve o requerente trazer aos autos prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, o que não se verifica
in casu
, conforme já esclarecido acima.

Por fim, ressalto que as demais questões demandam uma análise mais profunda do que permite a cognição sumária, de modo que se mostra prudente aguardar o devido contraditório.

Destarte, diante do conteúdo probatório até então apresentados nos autos, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito, motivo pelo qual não há como deferir a tutela de urgência pleiteada, o que não inviabiliza, entretanto, posterior reexame da medida após o exercício do contraditório.

(...)”

Destarte, analisando o panorama processual desenvolvido na origem, denota-se que a demanda rescisória contratual, restou ajuizada diante das seguintes causas de pedir:
(I)
a Recorrida está criando obstáculos ao acesso às informações, aos comprovantes, aos Balancetes, aos Contratos, às Notas Fiscais, cobrando valores indevidos e não oferecendo clareza nos lançamentos;
(II)
a Síndica anterior havia assinado o Contrato com a Recorrente em nome próprio o que tornaria o Negócio Jurídico nulo de pleno direito;
(III)
os valores cobrados a título de rescisão referentes aos meses de outubro de 2020 a janeiro de 2021 não ostentam respaldo comprobatório;
(IV)
a Cláusula Penal prevista no Contrato afigura-se abusiva;
(V)
subsiste venda casada, havendo previsão de cobrança pelos serviços de administração e contratação de mão de obra terceirizada;

A prova documental reproduzida nos autos refere-se à
Ata de Reunião do Condomínio
, ao
Contrato
firmado com a Recorrida, à
Notificação
e
Contra-Notificação Extrajudicial
formalizadas por ambas as partes, além de comprovantes de transferência bancária realizadas pelo Condomínio Recorrente em favor da Recorrida (Id. 2269477 – págs. 06/10 e Id. 2269478 – págs. 01/02).

Destarte, com relação ao débito apurado para fins de rescisão do Contrato firmado entre as partes, a
Recorrida
noticiou em sede de
Contra-notificação Notificação Extrajudicial
(Id. 2269474), o seguinte,
in verbis:

MÊS

OBJETO

VALOR

OUTUBRO/20

TEC. MÃO DE OBRA

R$ 7.800,00

NOVEMBRO/20

TERC. MÃO DE OBRA

R$ 17.800,00

DEZEMBRO/20

TERC. MÃO DE OBRA

R$ 17.800,00

DEZEMBRO/20

13º CONT. ADMINIST.

R$ 1.2500,00

DEZEMBRO/20

13º CONT. MÃO DE OBRA

R$ 17.800,00

JANEIRO/21

CONT. ADMINIST. (PROPORC.)

R$ 541,71

JANEIRO/21

CONT. MÃO DE OBRA (PROPORC.)

R$ 7.713,42

JANEIRO/21

MULTA RESCISÓRIA

R$ 19.050,00

JANEIRO/21

ADM

R$ 1.250,00

TOTAL

R$ 89.755,13

Entretanto, no transcorrer da demanda originária, em sede de
Contestação/Reconvenção
, a
Recorrida admitiu a existência de débito em valor inferior àquele encaminhado aos Recorrentes em sede de Contra-Notificação
(Fatura/Duplicata - Id. 2269479 - pág. 10), aduzindo que o valor devido seria, na verdade, de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), abatendo, portanto, a quantia de R$ 17.755,13 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

Destarte, a sobredita circunstância, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, já se afigura suficiente para o deferimento do pedido obstativo de medidas alusivas à cobrança, protesto e negativação nos Órgãos de proteção ao consumidor, do Condomínio Recorrente, com base na Fatura/Duplicata em referência, notadamente, considerando que os valores cobrados ali destoam daqueles reconhecidos como devidos judicialmente.

Com relação aos
comprovantes acostados pelos Recorrentes
, no sentido de evidenciar o pagamento dos serviços contratados com a Recorrida, reúnem os seguintes elementos de convicção sumária:
comprovante exibido à fl. 87
(R$ 1.250,00)
com data de quitação em 05/10/2020
;
comprovante exibido na fl. 88
(R$ 7.800,00)
com data de quitação em 14/10/2020
;
comprovante exibido à fl. 89
(R$ 1.250,00)
com data de quitação em 05/11/2020
;
comprovante exibido à fl. 90
(R$ 17.800,00)
com data de quitação em 11/11/2020
;
comprovante exibido à fl. 91
(R$ 1.250,00),
com data de quitação em 21/12/2020
;
comprovante exibido
à fl. 92 (R$ 17.800,00),
com data de quitação em 11/12/2020
;
comprovante exibido à fl. 93
(R$ 1.250,00)
com data de quitação em 08/01/2020, totalizando pagamentos na ordem de R$ 48,800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais
).

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a
Cláusula 2.1.2 do Contrato
firmado entre as partes dispõe que o
pagamento pelos serviços contratados deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao mês da prestação do serviço, ou seja, a respectiva obrigação da contraprestação financeira se dará sempre no mês seguinte à execução do serviço e. não. antecipadamente
.

Nesta linha de compreensão e considerando que o
pagamento era realizado através de Depósitos/Transferências não vinculados à guias de pagamento
, bem como, não havendo demonstração sistematizada pela credora acerca das faturas não quitadas devidamente atualizadas, através de documentação contábil alusiva à prestação dos serviços durante a execução do Contrato firmado entre as partes,
em sede de juízo embrionário de cognição, entendo que a apuração de eventual débito remanescente deverá ser objeto de prova percuciente, através de instrução probatória a ser implementada nos autos originários, destacando-se, entretanto, conforme já mencionado alhures, a impossibilidade de cobrança, negativação e protesto da Duplicada emitida em face do Recorrido, eis que destoante do valor pronunciado como devido pela própria Recorrida em sede de Contestação/Reconvenção
.

No tocante à
alegação de descumprimento do Contrato por ausência de prestação de informações necessárias e fornecimento de documentos
, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a mora da Recorrida, seja através de requerimentos formais encaminhados, tampouco dos documentos especificamente solicitados e não fornecidos mediante requisição formalizada pelos meios contratuais previstos.

Ademais, com relação à
abusividade da Cláusula penal estabelecida no Contrato
, a alegação dos Recorrentes permeia o argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade,
o que demanda percuciente exame de mérito, além de se verificar inaplicável ao negócio jurídico da Recorrente a Lei de Usura
.

Por sua vez, também
não se vislumbra passível de acolhimento a alegação de nulidade do Contrato por venda casada com os serviços de fornecimento de mão de obra ao Condomínio
, eis que o Negócio Jurídico entabulado não estabeleceu esta condição como necessária à conclusão da avença, sendo opção do Condomínio, à época, administrado por Síndica diversa, a providência de incluir a prestação desse serviço, mesmo porque a Recorrida não é a única empresa a prestar esse tipo de serviço nesses moldes.

Registre-se, que a
Síndica anterior assinou o Contrato na condição de mandatária do Condomínio, não havendo falar-se em qualquer nulidade alusiva à forma da Avença
, consoante se observa do Contrato juntado no Id. 2269476 – págs. 09/10 e Id. 2269477 pág. 01/03.

Por derradeiro, a circunstância afeta ao
ajuste da previsão de 90 (noventa dias) para denúncia do Contrato por escrito não revela óbice jurídico, dispondo o Código Civil na parte em que trata especificamente da Espécie Contratual de Prestação de Serviço a previsão de antecedência da denúncia apenas quando não ajustado o prazo
entre as partes, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aviso:

I -
com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais;

II -
com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena;

III -
de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.”

Diante de todo o cenário exposto, entendo que o
fumus bonis iuris e o periculum in mora
, na hipótese, somente se revelou presente, no tocante ao pedido de suspensão de cobrança do débito representado na aludida Fatura/Duplicata (Id. 2269479 - pág. 10) que supera o valor reconhecido como devido pela Recorrida.

Isto posto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança, protesto e negativação do Condomínio Recorrente, com base na Fatura/Duplicata (Id. 2269479 - pág. 10), na forma da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, conforme asseverado alhures, a cobrança realizada pela Recorrida em face do Condomínio Recorrente, representada pela Fatura/Duplicata colacionada no Id. 2269479 - pág. 10, não se coaduna com a comprovação dos pagamentos efetivamente demonstrados nos autos originários, que alcançam, segundo os Comprovantes de Id. 2269477 - pág. 06 a Id. 2269478 - pág. 02, o total de R$ 58.400 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

Neste particular, cumpre asseverar que o Comprovante mencionado na Decisão retro mencionada, correspondente à fl. 88 dos autos originários, é representativo do pagamento da quantia de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) e não da quantia de R$ 17.800,00 (sete mil e oitocentos reais), não se havendo falar, entretanto, em alteração do quanto decidido anteriormente, na medida que a Fatura emitida em face do Recorrente, ainda assim, não guarda correspondência com os valores quitados e comprovados, devendo, portanto, ser afastada.

Por fim, com relação às alegações de descumprimento e abusividades contratuais, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se encontram subsidiadas de elementos probantes suficientes aptos a convalidar, de plano, as ilações dos Recorrentes, carecendo, portanto, de instrução probatória nos autos originários.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente,
para determinar a suspensão da cobrança, protesto e negativação do Condomínio Recorrente, com base na Fatura/Duplicata (Id. 2269479 - pág. 10)
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DÉBITO EM FATURA/DUPLICATA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS NOS AUTOS DURANTE O PERÍODO DO DÉBITO PERQUIRIDO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMPROVADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, a demanda originária referente à rescisão de Contrato de Prestação de Serviços ao Condomínio Recorrente, restou ajuizada diante das seguintes causas de pedir:
(A)
a Recorrida está criando obstáculos ao acesso às informações, aos comprovantes, aos Balancetes, aos Contratos, às Notas Fiscais, cobrando valores indevidos e não oferecendo clareza nos lançamentos;
(B)
a Síndica anterior havia assinado o Contrato com a Recorrente em nome próprio o que tornaria o Negócio Jurídico nulo de pleno direito;
(C)
os valores cobrados a título de rescisão referentes aos meses de outubro de 2020 a janeiro de 2021 não ostentam respaldo comprobatório;
(D)
a Cláusula Penal prevista no Contrato afigura-se abusiva;
(E)
subsiste venda casada, havendo previsão de cobrança pelos serviços de administração e contratação de mão de obra terceirizada.

II.
No tocante aos valores cobrados em face do Recorrente, no transcorrer da demanda originária, em sede de Contestação/Reconvenção, a Recorrida admitiu a existência de débito em valor inferior àquele encaminhado aos Recorrentes em sede de Contra-Notificação (Fatura/Duplicata - Id. 2269479 - pág. 10), aduzindo que o valor devido seria, na verdade, de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), abatendo, portanto, a quantia de R$ 17.755,13 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), de modo que, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, já se afigura suficiente para o deferimento do pedido obstativo de medidas alusivas à cobrança, protesto e negativação nos Órgãos de proteção ao consumidor, do Condomínio Recorrente, com base na Fatura/Duplicata em referência, notadamente, considerando que os valores cobrados ali destoam daqueles reconhecidos como devidos pela própria Recorrida.

III.
No que pertine à alegação de descumprimento do Contrato por ausência de prestação de informações necessárias e fornecimento de documentos, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a mora da Recorrida, seja através de requerimentos formais encaminhados, tampouco dos documentos especificamente solicitados e não fornecidos mediante requisição formalizada pelos meios contratuais previstos.

IV.
Com relação à abusividade da Cláusula penal estabelecida no Contrato, a alegação dos Recorrentes permeia o argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade, o que demanda percuciente exame de mérito, além de se verificar inaplicável ao negócio jurídico da Recorrente a Lei de Usura.

V.
Não se vislumbra passível de acolhimento a alegação de nulidade do Contrato por venda casada com os serviços de fornecimento de mão de obra ao Condomínio, eis que o Negócio Jurídico entabulado não estabeleceu esta condição como necessária à conclusão da avença, sendo opção do Condomínio, à época, administrado por Síndica diversa, a providência de incluir a prestação desse serviço, mesmo porque a Recorrida não é a única empresa a prestar esse tipo de serviço nesses moldes.

VI.
Restou constatado que a Síndica anterior assinou o Contrato na condição de mandatária do Condomínio, não havendo falar-se em nulidade alusiva à forma da Avença, consoante se observa do Contrato juntado no Id. 2269476 – págs. 09/10 e Id. 2269477 pág. 01/03.

VII.
A circunstância afeta ao ajuste da previsão de 90 (noventa) dias para denúncia do Contrato por escrito não revela óbice jurídico, dispondo o Código Civil (artigo 559) na parte em que trata especificamente da Espécie Contratual de Prestação de Serviço, a previsão de antecedência da denúncia apenas quando não ajustado o prazo entre as partes.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão da cobrança, protesto e negativação do Condomínio Recorrente, com base na Fatura/Duplicata (Id. 2269479 - pág. 10), nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.